Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708717-63.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CANDIDO DE LIMA LEITE RECORRIDO: BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise. 2. Havendo, nos autos, elementos que evidenciam o atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que as cláusulas contratuais são expressas quanto ao modo de execução do negócio jurídico firmado, tendo o consumidor assinado e rubricado as páginas, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade. 3. Diante da não constatação de prática de atos ilícitos por parte dos requeridos, também não há que se falar em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Defesa do Consumidor: a) artigos 14 e 51, incisos I, II, III e IV, sustentando ser devida a restituição dos valores indevidamente descontados, ao argumento de que seria abusiva o refinanciamento sem a anuência do insurgente. Assevera a existência de falha na prestação do serviço, uma vez que não recebeu o montante referente ao novo empréstimo, pugnando pela inversão do ônus da prova a fim de que a instituição financeira apresente todos os contratos de empréstimo e comprove o depósito dos valores respectivos valores; b) artigo 42, parágrafo único, afirmando ser cabível a condenação dos recorridos ao pagamento de compensação por dano moral, diante do desconto indevido. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 14 e 51, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante à argumentação recursal, entendo pela validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, isso porque há nos autos elementos que atestam o atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que o contrato n° 569337238 (id 26479593), devidamente assinado pelo autor, é expresso no sentido de o negócio jurídico firmado tratar de um refinanciamento do saldo devedor de R$ 15.503,07 (quinze mil quinhentos e três reais e sete centavos), referente ao contrato de no 542770975, com liberação de um crédito extra no valor de R$ 599,57 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), devidamente transferido para a conta bancária da parte autora (id 26477794, p. 03). (ID 27118879 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1715262/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, verifico que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024